Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OCORRÊNCIA. TRANSPORTE SEM AUTORIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O tipo do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento não se limita ao verbo portar arma de fogo, englobando também o ato de transportar arma de fogo, de modo que, se o agente traz a arma dentro de seu veiculo, devidamente municiada e pronta para uso, transportando-a de um local a outro sem a devida autorização legal, sua conduta amolda-se ao dispositivo legal.

2. Apelação conhecida e desprovida.